Tribunal: STF
Processo: RHC 200306
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CONCURSO MATERIAL E CONCURSO DE AGENTES. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não há, no Regimento Interno do STJ, previsão para a intimação prévia do advogado para ser cientificado do julgamento de agravo regimental, que será apresentado em mesa, tampouco previsão da possibilidade de sustentação oral’ (AgRg na APn n. 702/AP, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16/6/2016).
    2. O presente agravo não merece provimento devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o presente recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
    3. ‘Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria’ (AgRg no HC 511.801/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2020).
    4. No caso em análise não se identifica eloquência acusatória na decisão de pronúncia, mas apenas demonstração da justa causa para submeter os réus, ora agravantes, à julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 604.910-AgRg/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, sustenta a nulidade da decisão que pronunciou o paciente, pela ocorrência de excesso de linguagem.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento ou não provimento do recurso, formulou parecer assim ementado:
    “Recurso ordinário em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Recurso interposto contra acórdão proferido em agravo regimental que ratificou a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado perante o STJ. Inadmissibilidade. Homicídio qualificado na forma tentada. Pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Impossibilidade. Excesso de linguagem não configurado. Indicação dos elementos de convicção. Fundamentação necessária ao acolhimento da acusação. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário.”
    É o relatório. Decido.
    Conforme previsto no art. 413, § 1º, do CPP, o juiz ao pronunciar o acusado deverá “limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”(com meus grifos).
    Assim, ao determinar a pronúncia, o magistrado não poderá manifestar qualquer juízo de certeza acerca da autoria, sob pena de indevida substituição ao juízo natural da causa que, nos casos submetidos ao Júri, é o Conselho de Sentença. 
    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar fragmento dos ensinamentos de Aury Lopes Jr. na obra “Direito processual penal” – 16. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019:
    “Mais do que em qualquer outra decisão, a linguagem empregada pelo juiz na pronúncia reveste-se da maior importância. Deve ela ser sóbria, comedida, sem excessos de adjetivação, sob pena de nulidade do ato decisório. Nesse sentido, entre outras decisões, citamos o HC 85.260/RJ, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 15/02/2005.
    (...)
    Com isso, pretende-se, essencialmente, evitar os excessos do juiz na pronúncia e, principalmente, o uso abusivo dessa decisão, no plenário, por parte do acusador. Essa prática, tão disseminada até então, gerava gravíssimos prejuízos para a defesa, pois a decisão de pronúncia e, principalmente, o acórdão confirmatório dela, eram utilizados pelos acusadores como “argumento de autoridade”, induzindo os jurados a afirmarem a autoria e a materialidade e, por consequência, condenarem o réu.”(com meus grifos).
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado não utilizou excesso de linguagem na decisão que pronunciou o ora recorrente, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    “"Na espécie o TJSC entendeu que "não se constata o aventado excesso de linguagem, já que restrito o Juiz sumariante à análise própria da ocasião de pronúncia, isto é, registrou apenas a existência de divergências entre as versões acusatória e defensiva existente nos autos, demonstrando a reserva da análise exauriente cuja competência recais sobre o Conselho de Sentença" (fl. 679). Após transcrever trechos de depoimentos de testemunhas confrontando com a tese de defesa a Corte estadual concluiu que "os elementos de informação existentes até o momento não autorizam a conclusão, desde logo, pelo acolhimento da postulação de impronúncia, não sendo possível retirar do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise da questão fática, decidindo-a com exame valorativo das provas que lhes forem apresentadas durante os debates em plenário" 
    (...)
    ‘No entanto, em que pese a defesa ter sustentado a impronúncia por ausência de provas da autoria, têm-se dos depoimentos das vítimas e da testemunha sigilosa nº 04, que os acusados Henrique e Fábio foram reconhecidos como os agentes que agiram em união de desígnios e tentaram ceifar a vida de Jacinta e Cleucir. 
    […]
    Assim, diante dos elementos de provas contidos nos autos, tenho que não há mínima possibilidade de se afirmar, neste momento, que os réus Henrique e Fabio deles não tenham participado, porquanto, os elementos colhidos são indícios veementes da autoria. " (fl. 7) ‘ 
    (...)Note-se que a expressão "neste momento", de forma cautelosa, demonstra a plausibilidade da acusação para a fase da decisão de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo.“
    Nesse mesmo sentido foi o parecer ofertado pela Procuradoria Geral da República, valendo transcrever o seguinte trecho (com meus grifos):
    “’Da mesma forma, os agentes Fabio e Henrique agiram mediante dissimulação, porquanto eles simularam um vazamento de água no imóvel para atrair Jacinta para a rua, momento em que foi surpreendida por eles. 
    Com efeito, havendo indícios da presença do motivo fútil e dissimulação, forçoso reconhecer as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, cabendo ao Conselho de Sentença, melhor examiná-las e excluí-las, se for o caso.’
    Ao contrário do alegado, o magistrado não atribui certeza quanto a presença de dissimulação, apenas afirmou que existem indicativos e indícios da presença do motivo fútil e da dissimulação. Em relação à autoria, o Juízo, novamente, destacou a presença de indícios e elencou as provas produzidas, especialmente os depoimentos testemunhais, para afastar a tese de impronúncia da defesa, sem a realização de qualquer juízo de valor.” 
    Esse mesmo entendimento tem sido observado pelo Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 154.314-AgR/SC, Ministro Celso de Mello; HC 182.281-AgR/PR, Ministro Roberto Barroso; RHC 121.221-AgR/PE, Ministro Luiz Fux, HC 178.173/SP, Ministro Marco Aurélio):
    “II - A decisão ora atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz sobre a materialidade e a autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.”
    (HC 168.426-AgR/MA, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator